Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-44.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MENOR ENTREGUE À BISAVÓ MATERNA. SATISFAÇÃO DA MEDIDA. REQUERIMENTO DE GUARDA E ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação foi proposta com o propósito único de buscar e apreender incapaz. Logo, tendo a criança sido restituída à bisavó materna, a única solução é a extinção do processo ante o caráter satisfativo da demanda.
2. A alteração da guarda, bem como a alegação de que a criança vem sofrendo maus-tratos devem ser objeto de ação própria.
3. O conjunto probatório evidencia que a menor vem sendo bem cuidada e manifestou interesse em permanecer com a bisavó materna.
4. Apelação não provida. Unânime.